Tribunal: TJSP
Processo: 2219500-68.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso oposto em tese para fins apenas de prequestionamento. Caráter infringente disfarçado. Rejeição que se impõe. Os embargos não se prestam para o mero reexame da decisão de forma que se amolde ao entendimento da parte embargante. Desnecessária a menção expressa a artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no bojo do julgado. Entendimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso oposto em tese para fins apenas de prequestionamento. Caráter infringente disfarçado. Rejeição que se impõe. Os embargos não se prestam para o mero reexame da decisão de forma que se amolde ao entendimento da parte embargante. Desnecessária a menção expressa a artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no bojo do julgado. Entendimento consolidado. Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para acesso às instâncias superiores, até em razão do art. 1.025 do CPC. - EMBARGOS REJEITADOS